Tribunal: TJBA
Processo: 8014702-11.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014702-11.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NEUSA SANTANA DE ALMEIDA SILVEIRA

Advogado(s)
:
VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA, RAFAEL ROSSETTO SILVEIRA, TALIA TENCHENA BATISTA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
AMANDA ALVARENGA CAMPOS VELOSO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA DE JUROS PACTUADA INFERIOR À TAXA MÉDIA DE JUROS. CONTRATO QUE NÃO SE SUBMETE AOS LIMITES PREVISTOS NA LEI 10.820/2003. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO CÍVEL NÃO PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta apelação
8014702-11.2024.8.05.0274
em que é apelante
NEUSA SANTANA DE ALMEIDA SILVEIRA
e em que é apelado o
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
qu
o
rum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça